Tribunal: TJDFT
Processo: 0016987-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0016987-20.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, KATIA MARIA NUNES DE ARAUJO EMBARGADO: KATIA MARIA NUNES DE ARAUJO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID: Num. 40020883) e por KATIA MARIA NUNES DE ARAUJO (ID: Num. 39825551) em desfavor do Acórdão no 1617224 (ID: Num. 39560976), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes. Compulsando os autos, verifica-se que não houve o oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, remetam-se os autos à Defesa e, posteriormente, ao Ministério Público para que apresentem contrarrazões aos embargos opostos. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador